Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702006-73.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BIG WORKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO PELA APELANTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não procede a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do agravo interno por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. A revogação, após a interposição da apelação, do Convênio n. 178/2023 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, que determinava a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas remessas de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, enseja o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, quando a insurgência se limita impugnar a legalidade e a constitucionalidade do referido ato normativo. 3. Não há que se falar em subsistência do interesse recursal quanto ao período em que o Convênio n. 178/2023 permaneceu em vigor, se parte recorrente não questiona ato concreto praticado pelo Fisco nesse ínterim, mas a própria validade em abstrato da norma em comento. Firmado juízo negativo de admissibilidade para a apelação. 4. Inviável a inversão do ônus sucumbencial arbitrado em sentença quando a apelação da parte sucumbente na demanda não é conhecida por perda superveniente do objeto recursal. Situação concreta que não se amolda à hipótese normativa prevista no art. 85, § 10o, do CPC, que pressupõe a extinção do processo sem resolução do mérito. 5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 996, ambos do Código de Processo Civil e 4o da Lei Complementar 24/1975, ao argumento de que não houve perda superveniente do objeto e de que permanece o interesse recursal, sobretudo quanto ao período de vigência do Convênio ICMS no 178/2023, além de ter sido desconsiderada a ratificação tácita desse Convênio pelo Distrito Federal; b) artigo 85, §10, do CPC, sustentando que não deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo necessária a inversão do ônus sucumbencial; c) artigo 1.021, §4o, do CPC, pleiteando o afastamento da multa. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou a apelação ocorreu em 20/8/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 11/9/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 15/9/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 10/9/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 996, ambos do CPC e 4o da Lei Complementar 24/1975. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Assim, como certificado pela decisão ora combatida, revogada a normativa que determinava a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas remessas de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, cuja legalidade/constitucionalidade é impugnada na apelação interposta pela ora agravante, é de ser reconhecida a perda superveniente do objeto do recurso. Outrossim, nem se alegue que persistiria o interesse recursal no tocante ao período em que o Convênio CONFAZ n. 178/2023 permaneceu em vigor. Assim o afirmo porque a presente demanda não questiona qualquer ato concreto do ente público distrital praticado nesse ínterim, mas sim a própria validade do aludido convênio. A bem da verdade, sequer há nos autos notícia de que tenha o Fisco adotado conduta destinada a exigir da empresa autora a transferência de créditos de ICMS para as suas filiais localizadas nesta unidade federativa, nem há indícios de que se encontre na iminência de assim proceder, mesmo porque, conforme alegado pelo próprio réu em sua peça defensiva, o Convênio CONFAZ n. 178/2023 não chegou a ser incorporado à legislação do Distrito Federal". (ID 75156531). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 85, § 10, do CPC, pois a tese de que a recorrente não deu causa ao ajuizamento da ação não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "A ausência de debate no acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF)" (REsp n. 2.014.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Tampouco caberia dar seguimento ao inconformismo em relação à suposta violação ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, porquanto a alegação foi formulada de maneira genérica, sem demonstrar concretamente a apontada contrariedade, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito: "A parte recorrente não demonstrou de forma clara e precisa como o acórdão recorrido violou os dispositivos legais indicados, incorrendo em deficiência na fundamentação, o que impede o conhecimento do recurso especial, conforme Súmula 284 do STF" (REsp n. 2.130.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021